Tribunal: TJMT
Processo: 1011472-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011472-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIOLA NICOLETI - CPF: 324.392.548-78 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), ADEMIR ENDREWS MAXIMO - CPF: 326.777.298-22 (RECORRENTE), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRIDO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

R
ecurso Inominado:

1011472-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabiola Nicoleti e

Ademir Endrews Maximo

Recorrido(s):

Jadlog Logística LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERCADORIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALORES. RELATIVIZAÇÃO DO VALOR INFORMADO PELOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar arguida, nas contrarrazões recursais, pelo Recorrido sob a alegação de que o pedido de majoração não foi formulado em primeira estância, verifico que a pretensão recursal é o recebimento do valor integral a título de dano material e majoração da indenização a título de dano moral, todavia, tais pedidos, a meu entender, não se tratam de inovação recursal, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

3. Na exordial, os Reclamantes alegam que realizaram mudança para a cidade de Cuiabá/MT e contrataram a empresa Ré para transportar seus pertences. Ocorre que houve extravio de caixa com bens pessoais, tendo a Ré omitida às informações claras e necessárias aos consumidores e que apesar das diversas tentativas de resolução pela via administrativa, não lograram êxito em solucionar o problema, não recebendo as caixas postadas. Nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença pretendendo a majoração do quantum indenizatório e restituição integral dos valores contidos na caixa extraviada que possui bens que totalizam o montante de R$ 13.411,34.

4. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que é uma transportadora que presta serviço de encomenda expressa em âmbito nacional e em razão de sua atividade econômica foi contratado pelos Recorrentes para realizar o transporte de 08 (oito) volumes, cujo CTE foi emitido em 06/09/2023, sob n. 18187700037692, possuindo valor global declarado de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo efetivamente entregues 07 (sete) volumes, ocorrendo o extravio de 01 (um) pacote. Aduz que é descabida a pretensão autoral de recebimento do valor de R$ 13.411,34, a título de dano material, vez que não há provas nos autos de que os itens informados nos autos se encontravam no interior da caixa extraviada, levando-se em consideração o valor declarado no momento do despacho. Sendo assim, nas contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença.

5. Analisando os autos, verifico que inicialmente a narrativa dos Reclamantes foi genérica, levando-se a entender que houve o extravio total dos pacotes, fato esclarecido somente em sede de contestação, ocasião na qual a Ré informou claramente a quantidade de pacotes, o envio e, respectivamente, a entrega, bem como as diligências realizadas quando houve a constatação do extravio de um dos pacotes.

6. Em que pese à alegação recursal de que os meios de provas demonstram que foram despachados 08 pacotes, mas somente 07 foram entregues, bem como não houve narrativa incompleta, averíguo que somente em sede de impugnação a contestação os Reclamantes explicaram claramente os fatos, havendo concordância em parte com a narrativa dada pela empresa, isto é, sobre a entrega parcial dos pacotes.

7. Quanto à alegação de que o valor de R$ 13.411,34 corresponde ao único pacote extraviado, não lograram êxito em comprovar tal fato, pois, a simples listagem de itens de valores expressivos não comprova que estes se encontravam no pacote extraviado. Deste modo, a relativização de valores realizados pelo juízo “a quo”, referente ao valor pretendido e ao número de pacotes despachado se mostra devido, pois, desta forma, a meu ver, não gera danos irreparáveis a empresa e, tampouco, enseja no enriquecimento ilícito dos autores.

8. É cediço que o
dano material exige sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrado, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Com isso, os promoventes pretenderam, desde a inicial, a restituição de todo o valor pago pelo transporte, ou seja, na inicial não fazem qualquer ressalva quanto aos produtos extraviados. Não indicam que eram 08 (oito) pacotes e que houve extravio de apenas 01 (um) pacote, o que vem a ser solucionado a partir da contestação e confessado em impugnação. Portanto, considerando a omissão desde a inicial, que atribuiu o valor de R$ 13.411,34 para todos os bens, não há se falar em indenização integral desse valor, o qual deve ser dividido pelo número de 08 (oito) caixas, totalizando assim R$ 1.676,41 por cada caixa transportada. Considerando o extravio confessado de 01 (uma) caixa, o valor a ser indenizado é de R$ 1.676,41. Essa conclusão também deve ocorrer com base na culpa concorrente do consumidor, seja porque omitiu os fatos, violando a boa-fé objetiva, seja porque também não declarou os pertences e, mesmo após receber a nota fiscal preenchida unilateralmente, não se cercou da segurança necessária exigindo o preenchimento do valor correto dos pertences”.

10. No tocante ao dano moral, se os consumidores tiveram um dos seus pacotes extraviado pela transportadora e não obteve êxito em solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar direito a indenização por dano moral.

11. O quantum indenizatório a título de dano moral não merece reparos, pois se encontra arbitrado em valor compatível com a situação vivenciada pelos autores.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 1.676,41 (mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)
, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
bem como

indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Os recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024